Tribunal: TJBA
Processo: 0504877-69.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504877-69.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RESTAURA FRANCHISING LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO NEDEFF MENDES, ANDREY PESTANA DE FARIAS, GUILLERMO TASSO BONGIOLO

APELADO: D J CORREIA SILVA LTDA

Advogado(s)
:
ROSA HELENA SOARES SAMPAIO, BRUNA BARRETO NERY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO TEMPESTIVIDADE RECURSAL. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. TERMO INICIAL. SISTEMA PJE. NATUREZA INFORMATIVA. INAPLICABILIDADE PARA CONTAGEM PROCESSUAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu de Apelação em razão de sua intempestividade, considerado o termo inicial a partir da publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contagem do prazo recursal deve ter como marco inicial a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico ou a alegada ciência posterior via sistema PJe; (ii) estabelecer se a indicação de prazo pelo sistema eletrônico tem o condão de afastar a intempestividade do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para interposição de Apelação é de 15 dias úteis, contados da publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC.

4. A publicação da sentença no DJe constitui forma válida de intimação, iniciando a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente.

5. Ainda que considerada a intimação via portal eletrônico, a ausência de consulta no prazo de 10 dias corridos implica intimação automática, conforme art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006.

6. A suspensão de prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro não reabre prazo recursal já encerrado.

7. A indicação de prazos pelo sistema PJe possui natureza meramente informativa, não prevalecendo sobre as regras legais de contagem de prazo.

8. O dever de controle e observância dos prazos processuais incumbe aos advogados das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico constitui marco inicial para a contagem do prazo recursal.

2. A ausência de consulta à intimação eletrônica no prazo legal enseja sua realização automática.

3. Informações de prazo fornecidas por sistemas eletrônicos possuem caráter meramente informativo e não afastam a incidência das normas processuais.

4. A suspensão de prazos processuais não reabre prazo recursal já esgotado.

5. A interposição de agravo interno para rediscussão de tempestividade não implica, por si só, caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.003, § 5º; art. 1.010, caput; art. 1.021, § 4º; art. 937; Lei nº 11.419/2006, arts. 4º, § 3º, e 5º, § 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.
0504877-69.2017.8.05.0080
, agravante RESTAURA FRANCHISING LTDA e agravada D J CORREIA SILVA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.